Tribunal: TJDFT
Processo: 0703242-72.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL (ART. 129 DO CP). MODALIDADE TENTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEVER DE REPARAÇÃO CIVIL. DOSIMETRIA DA PENA CORRETA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação Criminal interposta pelo réu, em face da sentença que o condenou pela prática da conduta descrita no artigo 129 do Código Penal na modalidade tentada, impondo-lhe a pena restritiva de liberdade correspondente a 4 (quatro) meses e 16 (dezesseis) dias de prisão simples, em regime aberto. A sentença o condenou, ainda, a pagar à cada uma das vítimas o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de indenização pelos danos morais.
2. O fato relevante. Sustenta que se trata de conduta atípica e que não restou comprovado o dolo da suposta tentativa de lesão corporal. Assevera que a prova colhida em juízo é insuficiente para ensejar um decreto condenatório, pois consistem em versões conflitantes e desarmônicas não apresentando robustez necessária para uma condenação Aduz que não houve comprovação do abalo psíquico sofrido pelas vítimas, razão pela qual entende ser incabível a fixação de indenização por danos morais. Pugna, ao final, pela absolvição e, subsidiariamente, pela reforma da sentença para que seja a pena aplicada em seu mínimo legal e reduzida em sua fração máxima de dois terços por não ter havido proximidade considerável para a consumação do delito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na (i) apuração da materialidade e autoria do crime; (ii) análise da dosimetria da pena; (iii) possibilidade de fixação de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Consta da denúncia que “no dia 29 de setembro de 2023, entre 14h:00 e 15h:00, na SRIA II, QI 25, Lote 10, Residencial Parque, Guará/DF, o denunciado, de forma livre, consciente e voluntária, com animus laedendi, tentou ofender a integridade corporal de Raimundo Nonato de Freitas e Weverton Pereira Duarte, não consumando o intento delituoso em razão de circunstâncias alheias à própria vontade” (ID 67740120).
5. A materialidade e a autoria do crime estão cabalmente demonstradas por meio da Ocorrência Policial n. 5.925/2023-1 da 4a DP (ID 67739399) e Termo Circunstanciado n. 273/2024 da 4a DP (ID 67740110), como também pelos depoimentos das vítimas (ID 67740145 e 67740147), depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que convergem e são coerentes com as declarações prestadas na fase inquisitorial, no sentido de que foi o acusado responsável pela tentativa de agressão a qual, aliás, encontra lastro nas mídias de gravação do momento do entrevero (ID 67739402 e 67739407), nas quais se observa claramente a intenção do denunciado de prejudicar fisicamente as vítimas. O crime, entretanto, não se consumou devido a fatores fora do controle do acusado, não havendo que se falar em ausência de dolo no crime de lesão corporal leve, ao contrário do que sustenta a defesa.
6. Demonstrada a inequívoca intenção do denunciado de ofender a integridade física das vítimas, amolda-se a conduta ao tipo penal descrito no artigo 129, caput, do CP, na modalidade tentada, mostrando-se o conjunto probatório harmônico e suficiente para embasar o decreto condenatório.
7. No que diz respeito à dosimetria da pena, razão não assiste ao apelante. Verifica-se que a pena foi corretamente aplicada pelo juízo a quo acima do mínimo legal, considerando-se a presença de uma circunstância judicial de maus antecedentes (art. 59 do CP). Além disso, a redução da pena em um terço foi devidamente justificada pelo magistrado sentenciante, em virtude da aproximação da consumação do delito. A jurisprudência tem entendido que na escolha do quantum de redução, o magistrado deve levar em consideração somente o iter criminis percorrido, ou seja, quanto mais próxima a consumação do delito, menor será a diminuição (AgRg no HC n. 710.920/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 8/2/2022). Logo, não merece reparos a sentença recorrida.
8. Por fim, no que se refere à reparação dos danos causados à vítima em razão da conduta delituosa, cumpre ressaltar que o pedido está previsto na denúncia, integrando a ação penal desde seu início, e, portanto, está sujeito ao direito à ampla defesa e ao contraditório. Dessa forma, configura-se legítima a condenação do acusado ao pagamento de reparação civil pelos danos ocasionados, conforme estabelece o art. 387, IV, do Código de Processo Penal. Precedente: Acórdão 1861830. Quanto à quantia fixada pelo magistrado de primeiro grau, considerando que não há um critério matemático ou padronizado para determinar o valor devido, o montante deve refletir o impacto causado, sendo definido com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme as especificidades do caso concreto. Assim, diante das circunstâncias do fato, das condições econômicas das partes envolvidas, do grau de ofensa e de sua repercussão, entende-se que o valor de R$ 500,00, estipulado na instância inicial, para cada uma das vítimas, é proporcional e adequado, cumprindo a função de compensar os danos sofridos, sem configurar enriquecimento sem causa. Precedentes: Acórdão 1940586, Acórdão 1931357, Acórdão 1808118.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação não provida. Sentença mantida.
10. Sem custas nem honorários.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.
____________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ AgRg no HC n. 710.920/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 8/2/2022; TJDFT Acórdão 1861830, Rel. Margareth Cristina Becker, 3a Turma Recursal, j. 13/5/2024; Acórdão 1940586, Rel. Luís Eduardo Yatsuda Arima, 1a Turma Recursal, j. 30/10/2024; Acórdão 1931357, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 07/10/2024; Acórdão 1808118, Rel. Marco Antônio do Amaral, 3a Turma Recursal, j. 29/1/2024.